Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-88.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000116-88.2022.8.11.9005
Impetrante: LOURIVAL FONTES FILHO
Impetrada: EXMA. SRA. DRA. PATRÍCIA CENI - MM.a JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FOLHA SALARIAL. LIMITAÇÃO RAZOÁVEL DE 20% (VINTE PONTOS PERCENTUAIS). POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Como cediço, o devedor deve responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento e/ou de sua família.
2. É de sabença que o devedor não pode deixar de pagar o que deve simplesmente porque o que recebe pelo seu trabalho é destinado a satisfazer as suas necessidades pessoais e da família, pois se assim o fosse, nenhuma dívida seria adimplida com salário, que é fruto do trabalho, destinado à sobrevivência e à satisfação dos compromissos assumidos.
3. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, tem-se como legítima a penhora de até 30% (trinta pontos percentuais) da folha salarial do devedor.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-88.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), LOURIVAL FONTES FILHO - CPF: 063.845.441-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS EXECUTIVE CENTER - CNPJ: 02.292.735/0001-61 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022